Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0710832-16.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ELZITA BORGES MATA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELZITA BORGES MATA DE ALMEIDA contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, que, em apertada síntese, não estaria disponibilizando o atendimento à impetrante junto ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, onde pretende realizar o cadastro único para requerer os benefícios dos programas sociais, considerando que se encontra em vulnerabilidade social. Em apertada síntese, a impetrante narra que realizou o agendamento para ser atendida junto ao CRAS há quase um ano, e que até agora não obteve qualquer resposta, embora, com idade avançada, precise da concessão do Benefício de Prestação Continuada, benefício assistencial que exige, para requerimento junto ao INSS, cadastro único atualizado em até dois anos. Tece considerações a respeito de seu direito e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da segurança, para determinar a autoridade coatora que realize o imediato atendimento da impetrante na unidade do CRAS de sua região. Pois bem. Primeiramente, notifique-se a autoridade impetrada, com urgência, para que preste as informações pertinentes no prazo legal, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator